Tribunal: CARF
Processo: 19515.003407/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003407/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.948 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
THAIS REGINA RUBIRA PARENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDUÇÃO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA..
A aplicação da súmula CARF no 73 depende da comprovação de que o
Contribuinte foi induzido a erro pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01/08/2008, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 4.541,31 (quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e
trinta e um centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2004, ano-calendário 2003,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão de Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas, pagos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
TRE/SP, no valor de R$ 10.285,79.
Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando em síntese, o quanto segue:

a) a sua Declaração de Ajuste Anual foi preenchida de acordo com as
informações do Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003407/2008-82
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003407/2008-82

pagadora, no caso o Tribunal Regional Eleitoral de Sao Paulo, CNPJ
00.509.018/0021-67;
b) o valor de R$ 10.285,79 foi informado na Declaração como
rendimento isento e não tributável, em conformidade com as informações
do aludido informe de rendimentos;
c) logo, não houve omissão de rendimentos, mas apenas erro quanto à
sua natureza, que não é de sua responsabilidade, mas da referida fonte
pagadora;
d) é incabível a cobrança de juros de mora, pois, conforme parágrafo
único do art. 100 do Código Tributário Nacional — CTN, a observância
das normas ali elencadas exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e atualização do valor monetário da base de cálculo do
tributo;
e) a contribuinte seguiu rigorosamente as instruções de preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual, divulgadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para a correta informação dos contribuintes;
f) tanto é que efetuou o recolhimento do valor do principal de R$
2.828,60, conforme cópia de DARF de fl. 44;
g) ao final, requer o cancelamento da cobrança dos juros de mora.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
 Comprovante de pagamento de DARF;
 Recibo de entrega DIRPF Exercício 2004, ano calendário 2003.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo II proferiu o acórdão no 17-
38.216, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. Considera-se matéria não
impugnada aquela que não tenha sido expressamente contestada. Em
tendo havido o pagamento do valor correspondente, não será objeto de
análise desse julgamento administrativo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora A.
taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverão ser exigidos juntamente com o principal.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003407/2008-82

Inconformado com o v. acórdão no 17-38.216 - 3a Turma da DRJ/SPII, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que:

a)
a matéria tributável refere-se a rendimentos percebidos em 2003 do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, CNPJ 00.509.018/2001-67,
atual 06.302.492/0001-56, a título de pagamento de exercícios anteriores
da diferença de 11,98% resultante da conversão da URV para real no
período de 1994 a 2000;
b)
estes valores foram tidos por indenizatórios pelo TRE/SP e
informados no demonstrativo de rendimentos como isentos ou não
tributáveis;
c)
ao constatar e apreciar a exigência tributária formalizada, a
contribuinte conformou-se que houve erro de interpretação por parte do
TRE/SP e pagou o tributo devido por meio do DARF de R$ 2.828,60,
quitado em 03/10/2008;
d)
no entanto, a contribuinte não entendeu correta a aplicação de juros
de mora e protocolou impugnação junto Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo em 06/10/2010;
e)
o argumento de defesa apresentado visa A aplicação no presente
caso do parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário Nacional,
pois o mesmo determina que ficam excluídos a imposição a imposição de
penalidades a cobrança de juros da base de cálculo do tributo, nos casos
em que o contribuinte obedeceu aos atos normativos da Receita Federal
do Brasil, os quais são tidos por normas complementares da legislação;e
f)
Portanto, o valor foi informado de acordo com as normas da
Receita e a contribuinte não pode sofrer aplicação de penalidades ou
Imposição de juros de mora sobre o valor não recolhido, conforme dispõe
o parágrafo único do artigo 100 do CTN.

É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Alega a recorrente que preencheu sua DIRPF conforme informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora, na qual o rendimento omitido constaria como isento, portanto,
não poderia sofrer aplicação de penalidades ou Imposição de juros de mora sobre o valor não
recolhido, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 100 do CTN.
Em verdade, eventual erro da fonte pagadora no preenchimento do informe de
rendimentos, o que inclusive, não foi comprovado pelo recorrente, não escusa o contribuinte de
oferecer os rendimentos à tributação.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003407/2008-82

O informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora não se constitui em
norma complementar, portanto, não há que se falar em aplicação do art. 100 do CTN. Nos
termos do referido artigo, são normas complementares cuja observância exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo
do tributo, os atos a seguir:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.

Não se escusa o contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por omissão
ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os rendimentos
tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes. Observe-se:

Ementa(s) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12. São tributáveis os
rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas
fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual. Eventual omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do
contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor
total efetivamente recebido. Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se
prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes
pagadoras. (Processo no 10660.002908/2005-51 Recurso Voluntário Acórdão no 2003-
002.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 27 de agosto de
2020 Recorrente NIVALDO ELIAS MURAD Interessado FAZENDA NACIONAL).

Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça com erros ficará sujeita
às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração, porém, o erro da fonte
pagadora excluirá a responsabilidade por infração do Contribuinte apenas se houverem indícios
de que o Recorrente foi induzido a erro.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003407/2008-82

Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
entendimento consolidado e expresso no enunciado da Súmula CARF no 73, veja-se:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.
Ocorre que, no caso em tela, não se verifica a existência de informações
equivocadas que possam ter induzido a ora Recorrente ao erro, mas a simples alegação de que a
fonte pagadora lhe entregou informes de rendimentos na qual constariam apenas rendimentos
isentos.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação de que foi induzida ao erro, não
há que se falar em exclusão da responsabilidade da contribuinte pela infração, muito menos pelo
imposto devido.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital